Tribunal: TJMT
Processo: 1036596-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036596-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DE RIGOR – HONORÁRIOS APLICADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Porém, nada disso ocorreu no julgamento questionado pelo embargante, pois tanto no acórdão de ID 111789978, que proveu o recurso de apelação, quanto no acórdão de ID 120889496, que rejeitou os Embargos de Declaração, constam os seus respectivos fundamentos, não partindo, portanto, de qualquer premissa fática que resultou em errôneo julgamento do feito.

3. No caso, foi dado à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à verba honorária fixada em sentença que julgou procedente a Ação Monitória, em abril de 2012, e que deve servir de parâmetro para os honorários de sucumbência decorrentes da improcedência da Ação de Arbitramento de Honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS
, contra acórdão proferido por esta Câmara que rejeitou seus Aclaratórios opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários, ajuizada em seu desfavor por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Em apertada síntese, alega o ora embargante que o acórdão não esclareceu o motivo pelo qual não restam configurados os vícios apontados no recurso e tampouco apreciou a tese acerca dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão e que revelam a destinação de R$ 397.720,57 a título de sucumbência aos advogados do Banco do Brasil, o que representa, na realidade, o valor principal perseguido na ação de arbitramento e não a verba sucumbencial, evidenciando vício na decisão prolatada, sendo imperioso o reconhecimento do aludido erro de premissa fática equivocada para corrigir o vício que se evidencia.

Assevera que o v. acórdão embargado novamente nada dispôs, apreciou ou esclareceu a respeito da sucumbência fixada, pois, ao determinar na parte final do voto que os honorários devem representar 10% do valor econômico perseguido na ação, ou seja, 10% do valor atualizado da causa trabalhada, na realidade, esse Relator condena os sucumbentes não em verba sucumbencial - acessória, mas sim no montante principal, pois o que perseguiam era precisamente 10% do valor atualizado da ação em que trabalharam. Ou seja, não houve condenação na sucumbência, mas sim uma condenação na própria verba principal, em favor dos patronos da parte requerida.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para, reconhecendo-se a existência dos vícios dispostos no artigo 1.022, I, II e III e artigo 489, §1o, II, III e IV do CPC, em juízo integrativo-reformador, reconhecer o julgamento lastreado em premissa fática equivocada para anulá-lo ou reformá-lo e, alterando seu resultado, reconhecer o direito ao arbitramento dos honorários advocatícios pretendidos pelos embargantes, aplicando o disposto no artigo 22, §2o da Lei n. 8.906/94, bem como o entendimento firmado no tema repetitivo n. 984 no curso do Recurso Especial n. 1.656.322/SC.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido e reparado o vício indicado para aplicar adequadamente a legislação vigente (art. 85, §2o do CPC) e fixar a sucumbência em percentual sobre novo valor da causa indicado no voto.

Por fim, requer o enfretamento, para fins de pre-questionamento, do disposto nos artigos 22, §2o da Lei n. 8.906/94, artigos 85, §§2o e 8o, c/c art. 489, §1o, II, III e IV, art. 927, III e art. 928 II do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da Embargada pela rejeição dos embargos (ID 142271161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Alega o Embargante, neste segundo Embargos de Declaração, que o acórdão não esclareceu o motivo pelo qual não restam configurados os vícios apontados no primeiro Aclaratório e tampouco apreciou a tese acerca dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão e que revelam a destinação de R$ 397.720,57 a título de sucumbência aos advogados do Banco do Brasil, o que representa, na realidade, o valor principal perseguido na ação de arbitramento e não a verba sucumbencial, evidenciando vício na decisão prolatada, sendo imperioso o reconhecimento do aludido erro de premissa fática equivocada para corrigir o vício que se evidencia.

Direto ao ponto, ressalto que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Porém, nada disso ocorreu no julgamento questionado pelo embargante, pois tanto no acórdão de ID 111789978, que proveu o recurso de apelação, quanto no acórdão de ID 120889496, que rejeitou os Embargos de Declaração, constam os seus respectivos fundamentos, não partindo, portanto, de qualquer premissa fática que resultou em errôneo julgamento do feito, como se verifica do seguinte trecho:

“Conferindo a inicial, de todo o seu contexto, extrai que, além da verba de sucumbência arbitrada pela sentença, afirmou a parte apelada que, se fosse executar o cumprimento de sentença, lhe sobejaria mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito perseguido pela instituição financeira através da ação monitória julgada parcialmente procedente. Portanto, no que tange a questão de honorários, não se confunde a de sucumbência com a prescrita em cláusula contratual com a qual os apelados pretenderam a ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios. A situação é diversa. Isto é, pretendeu o autor/apelado compensação através de arbitramento de honorários porque, destituído logo após a sentença transitar em julgado, restou impossibilitado de, mais tarde, no cumprimento da sentença, receber os honorários que, posteriormente seriam fixados pelo juiz. Como de fato foi, porém, já com o ingresso de novos causídicos em substituição dos advogados substituídos (ora apelados).”

Desta forma, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Rejeitado o recurso no ponto.

O embargante aduz que o acórdão embargado novamente nada dispôs, apreciou ou esclareceu a respeito da sucumbência fixada, pois, ao determinar na parte final do voto que os honorários devem representar 10% do valor econômico perseguido na ação, ou seja, 10% do valor atualizado da causa trabalhada, na realidade, esse Relator condena os sucumbentes não em verba sucumbencial - acessória, mas sim no montante principal, pois o que perseguiam era precisamente 10% do valor atualizado da ação em que trabalharam. Ou seja, não houve condenação na sucumbência, mas sim uma condenação na própria verba principal, em favor dos patronos da parte requerida.

Assim, requer seja reconhecido e reparado o vício indicado para aplicar adequadamente a legislação vigente (art. 85, §2o do CPC) e fixar a sucumbência em percentual sobre novo valor da causa indicado no voto.

Aqui entendo que a irresignação comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, o acórdão de ID 111789978, que proveu o recurso de apelação, incorreu em erro material a justificar o saneamento do vício pela via.

Constou do dispositivo do referido acórdão o seguinte:

“Com relação à verba honorária, tendo ajuizado esta ação em data 14/12/2017, na forma do § 2o, do artigo 85 do CPC, não mais havendo condenação, deve, em sequência, aplicar a sequência, sobre o valor econômico. E, malgrado dado o valor irrisório a causa (R$10.000,00), constata-se que o valor econômico perseguido pelos autores/apelados foi na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação monitória. Nestas condições, em relação à sucumbência, condeno os autores/apelados, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico perseguido, ou seja, sobre o valor atualizado da ação monitória.”

Porém, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, nos termos assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1746072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Volvendo os olhos aos autos, verifico que foi dado à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à verba honorária fixada em sentença que julgou procedente a Ação Monitória, em abril de 2012, e que deve servir de parâmetro para os honorários de sucumbência decorrentes da improcedência da Ação de Arbitramento de Honorários.

Assim, é de rigor a observância das regras previstas no § 2o do artigo 85, do CPC, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023